Tribunal: CARF
Processo: 10882.720146/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720146/2008-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
FERTIBRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DECOMP. DECADÊNCIA. DIES A
QUO
Nos procedimentos de compensação, em que o contribuinte transmite,
posteriormente, DCOMP retificadora, a contagem do prazo decadencial tem
que se dar, na forma da legislação regulamentar vigente, a partir da data em
que transmitida esta última declaração, sendo desimportante a natureza das
alterações por ela promovidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator. O Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator.,
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão de no 1302001.562 proferido em sessão de julgamento realizada em 22 de outubro de
2014 e assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720146/2008-14
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. O prazo para homologação da compensação requerida
pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Em havendo retificação, o termo inicial para a contagem do prazo é o dia
da entrega da declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. CÔMPUTO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NO LUCRO REAL. PROVA.
O aproveitamento do imposto de renda retido na fonte, no momento da apuração do
ajuste anual, é condicionado à prova de que as receitas a eles correspondentes foram
incluídas na apuração do lucro real.
Num breve resumo, o embargante havia, originariamente, transmitido uma
DCOMP para aproveitamento de créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ, considerando-se
os valores retidos por instituições financeiras, relativo ao ano-calendário de 2000.
Posteriormente, especificamente em 16/09/2006, transmitiu uma DCOMP
retificadora, aumentando o valor do saldo negativo e alterando o valor de débitos a serem
compensados. No ano de 2009, fez nova retificação, desta sorte, apenas para reduzir o valor do
crédito utilizável na DCOMP.
A Unidade de origem houve por bem indeferir o pleito do contribuinte, deixando
de homologar as compensações pretendidas, cientificado-o do respectivo despacho decisório,
conforme consta do relatório do acórdão embargado, em 06/12/2011 (AR de fl. 190).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade sustentando ter
ocorrido decadência (homologação tácita) das compensações e, no mérito, a existência do crédito
postulado. A DRJ julgou improcedente a citada manifestação, decisão contra a qual foi
interposto recurso voluntário que, como citado alhures, também deixou de acolher as razões de
insurgência do embargante.
Particularmente quanto a alegação de ocorrência de homologação tácita,
invocando os preceitos do art. 74, o acórdão embargado sustentou inocorrer a decadência tendo
em vista que o predito prazo seria contado a partir da data da transmissão da declaração
retificadora, e não da data da ocorrência do fato que teria dado origem ao crédito postulado.
Mais que isso, afirmou, expressamente, o que se segue:
Entende a recorrente que o Fisco não poderia ter deixado de reconhecer o seu crédito,
tacitamente homologado, em razão do decurso do prazo de mais de cinco anos entre o
encerramento do ano-calendário cujo crédito a fiscalização pretendeu rever (2000) e a
ciência do Despacho Decisório, que se deu durante o ano-calendário2010.
Não assiste razão o Recorrente neste ponto. No presente processo o cerne do litígio não
é a forma de lançamento e por isto não se aplica a regra do artigo 173 do CTN, nem o
artigo 150, § 4o.
A compensação em matéria tributária é regida por disposições legais específicas e no
que toca à matéria discutida, aplica-se o parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Intimado do acórdão supra, o recorrente opôs embargos de declaração afirmando
ter o aresto embargado incorrido:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

a) em omissão ou contradição ao considerar que a ciência do despacho decisório
teria ocorrido "durante o ano-calendário de 2010", desconsiderando, neste passo, a informação
aposta em seu próprio relatório de que tal ciência teria se dado, em verdade, em 06/12/2011;
b) em nova omissão, ao não se pronunciar sobre o fato da DCOMP retificadora
transmitida em 2009 não ter modificado o valor do débito a compensar, mas, apenas o montante
de crédito disponível (que, por meio desta declaração, teria sido, inclusive, reduzido).
A então presidente desta 2a Turma Ordinária, Edeli Pereira Bessa, houve por bem
admitir parcialmente os declaratórios opostos apenas em relação ao primeiro item, afirmando,
mais, que não se trataria de contradição, mas, tão só, de omissão, por ter se considerado elemento
fático equivocado.
Quanto a segunda omissão, deixou de conhecer dos embargos por entender que
este argumento não influenciou nas conclusões exaradas pelo relator do Acórdão embargado.
Quando este feito chegou ao exame deste Relator, entendi, no que fui
acompanhado pela totalidade dos membros deste Colegiado (ainda que com uma composição
bem diferente) que teria ocorrido, de fato, um erro na apreciação dos elementos constante dos
feito. Todavia, segundo expus, tal lapso conformaria error in judicando e não, propriamente, um
error in procedendo, o que não desafiaria embargos por omissão ou mesmo embargos
inominados (não teria ocorrido, in casu, um erro material suficiente a justificar a oposição deste
remédio, mesmo que sob outra roupagem – embargos inominados).
Irresignada, a embargante interpôs recurso especial que foi admitido e provido
pela Câmara Superior a fim de determinar que as razões originariamente apresentadas pela
interessada fossem recebidas como embargos inominados (ante, nas palavras da Relatora do
acórdão da CSRF, “erro de tamanha magnitude”). Em vista disto, e como já dito, determinou
retorno do processo à esta Turma para que, conhecidos os declaratórios opostos, fossem eles
efetivamente julgados.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
CONHECIMENTO.
Superada a questão eminentemente processual aventada no acórdão de no 1302-
002.768, em face da sua reforma determinada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, resta-
nos, agora, enfrentar a questão que remanesceu naquele feito, a fim de analisar se, de fato, teria
se operado ou não, no caso em exame, a homologação tácita suscitada pela embargante.
Que o acórdão de recurso voluntário errou quanto a fixação da data da ciência do
despacho decisório, não há dúvidas. Aquele aresto apontou o ano-calendário de 2010 como
marco temporal final a fim de afastar a preliminar proposta quando, em verdade, e tal qual
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

destacado no relatório supra, a ciência do despacho decisório, por parte da empresa, se dera em
06/12/2011 (AR de fl. 190)1.
Destarte, e por determinação da CSRF, e ainda com espeque no princípio da
instrumentalidade das formas, conheço do recurso enquanto embargos inominados (para
correção de erro material).
É necessário que seja decidido, agora, quais efeitos serão emprestados a este
decisum, se infringentes ou não. É o que passo a fazer.
II
PREFACIALMENTE. OS POSSÍVEIS EFEITOS DESTE JULGAMENTO.
Pois bem. Vejam que, entre a data da apresentação da primeira versão da
DCOMP2 em exame, foram apresentadas diversas outras, desta feita, retificadoras. Com
destaque,
uma
primeira,
em
16/09/2006
(e-fl.
327),
que
recebeu
o
no
38531.32027.160906.1.7.02-4779, em que a interessada teria aumentado o valor do saldo
negativo cuja recuperação pretendia (além de modificar, também, o valor dos débitos a serem
compensados). Posteriormente, transmitiu duas outras, por meio das quais teria apenas reduzido
o valor do saldo do crédito disponível e, ainda, o montante total utilizado.
Em vista de tais fatos, é de se decidir, agora, se o prazo previsto pelo art. 74, § 5o,
da Lei 9.430/96, deve ser contado da primeira retificação ou das duas subsequentes, como acima
apontadpo.
Se se entender que vale a data da primeira retificação transmitida, ter-se-á a
implementação do ocaso temporal tratado pelo dispositivo legal supra e, assim, esta DCOMP
terá sido integralmente homologada. Do contrário, afastar-se-á a alegação de decadência; como a
discussão que remanesceu se cinge ao problema do prazo, dado que o acórdão de recurso
voluntário efetivamente analisou o crédito, emprestar-se-á, aos presentes declaratórios, apenas os
efeitos que lhe próprios, sem alteração do resultado do julgamento.
Dito assim, cabe a pergunta: quid iuris?
III
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REGRAS APLICÁVEIS.
A verdade é que a questão aqui tratada é de uma simplicidade ímpar e, assim, caso
este Relator tivesse se pronunciado sobre isso na primeira oportunidade de que dispusemos, este
processo já estaria, há muito resolvido (pelo que, me penalizo).
Para facilitar a compreensão do caso, se faz útil declinar as DCOMP original e
retificadoras transmitidas, incluindo-se aquelas apresentadas já para o aproveitamento de parte
do crédito inicialmente pleiteado. E os quadros abaixo servem, precisamente, para ilustrar o que
foi inicialmente requerido e quais modificações foram, então, introduzidas a partir das
subsequentes declarações retificadoras:

1 Em defesa do voto que proferi, o erro em questão, insista-se, não se deu por equívioco material, de digitação v.g.,
mas, propriamente, de valoração de provas. E este erro, diga-se, e insisto, não desafia correção por embargos. Se a
via do Recurso Especial também não socorria à insurgente, então lhe caberia discutir a questão no foro apropriado
que no âmbito do PAF. Esta questão, repise-se, está superada, com os protestos deste Relator.
2 De no 07687.86456.250903.1.3.02-5277, transmitida em 03/09/2003 (e-fl. 364).
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

DCOMP – Demonstrativo do crédito
NÚMERO
(últimos dígitos)
DATA DA
TRANSMISSÃO
VALOR DO SN
SITUAÇÃO
VALOR DOS
DÉBITOS
VALOR UTILIZADO
5277
25/09/2003
R$ 1.135.345,23
Original
R$ 727.650,84
R$ 0,00
4779
16/09/2006
R$ 1.510.150,06
Retificadora
R$ 727.650,84
R$ 483.328,36
8079
28/01/2009
R$ 1.135.345,23
Retificadora
R$ 727.650,84
R$ 720.446,38
1366
12/02/2009
R$ 1.135.345,23
Retificadora
R$ 727.650,84
R$ 727.578,08
DCOMP - decorrentes
NÚMERO
(últimos dígitos)
DATA DA
TRANSMISSÃO
VALOR DO SN
SITUAÇÃO
VALOR DOS
DÉBITOS
VALOR UTILIZADO
2302
13/02/2004
R$ 1.135.345,23
Original
R$ 256.304,73
R$ 248.839,54
7871
18/09/2006
R$ 1.510.150,06
Retificadora
R$ 584.436,63
R$ 343.705,38
A despeito da existência de qualquer norma regulamentar, é preciso se atentar
para os números acima propostos! A empresa, em 2006, aumentou o valor de seu crédito (ao
promover o aumento do valor do próprio Saldo Negativo do ano 2000, objeto das DCOMP em
apreço). E sustenta, assim, que o prazo a que alude o art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, deveria ser
contado da data da transmissão da retificadora que deu causa à alteração retro. Mas em 2009,
transmitiu duas novas DCOMP retificadoras para reduzir o valor do predito Saldo Negativo para
a importância originariamente informada (R$ 1.135.345,23).
Ora, isso, per se, já seria, a par de qualquer previsão infralegal (ou, quiçá, de um
discurso retórico sobre a natureza das alterações promovidas), suficiente para, quando menos,
tornar estranha a tese deduzida pela embargante. Se houve modificação do valor do próprio
Saldo Negativo, seria imperioso que a Autoridade Fiscal se debruçasse sobre aquele valor que,
efetivamente, representa o direito creditório pretendido. E este valor, diga-se, é o que foi
reintroduzido no procedimento por meio das duas declarações retificadoras.
E, notem, é absolutamente desimportante a alegação de que não houve alteração
do montante dos débitos informados e, outrossim, que a empresa estaria, inclusive, pleiteando a
restituição/compensação de um saldo negativo inferior àquele informado na primeira DCOMP
retificadora transmitida (2006). Isto porque, como estamos tratando de saldo negativo, o que
realmente importa é a composição deste mesmo saldo, sendo o seu valor questão meramente
secundária. Quando se aumenta valor de saldo negativo, via de regra, se incluem novas parcelas
na sua composição; contrariu senso, quando se o reduz, retira-se deste, quase sempre, uma ou
algumas das parcelas originariamente informadas. O fato é que, tanto num, como noutro caso, o
exame a ser intentado pela Autoridade Administrativa mudará porque se debruçará sobre novas
parcelas (as que foram reincluídas, ou as que foram retiradas – quanto a estas últimas, que seja
para verificar se, efetivamente, elas não mais compõem o saldo originariamente informado).
O fato é que em casos como tais, a contagem do prazo decadencial tem que se dar
a partir daquela Declaração em que, em última instância, está efetivamente estampado o crédito
pleiteado. E, como visto acima, o crédito cuja recuperação se pretende foi, no mínimo,
definitivamente demonstrado por meio da DCOMP de final 8079, transmitida em 28/01/2009.
Vale destacar que, mesmo que essa DCOMP tenha descrito o mesmo saldo
negativo informado na DCOMP original (de final 5277), este valor foi aumentado quando da
transmissão da DCOMP de final 4779 (em 2006) quando o aludido prazo já teria que se reiniciar
(em razão da alteração do valor do próprio crédito).
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

Qualquer outro entendimento seria no mínimo desarrazoado porque, neste caso,
bastaria aos contribuintes transmitir DCOMP retificadoras sucessivas, aumentando e
posteriormente reestabelecendo o valor original do crédito, para jogar “para as cucuias” o prazo
de que dispõe o fisco para realizar o exame da pretensão.
Mas não bastasse isso, vejam bem, a IN 600/05 então vigente (e não a 1.300/12,
como apontado no acórdão do recurso voluntário), era substancialmente clara sobre como se
contaria o prazo decadencial, na hipótese da apresentação de DCOMP retificadoras. Confira-se:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
[...]
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Vejam que o art. 60 não faz qualquer referência ao tipo de alteração promovida,
sendo certo, outrossim, que o art. 58 autoriza a retificação para a correção de inexatidões
materiais, sem ressalvas. I. e., admitir-se-á a retificação até para introduzir modificações que não
importem em alteração do próprio encontro de contas e, ainda assim, o prazo decadencial se
iniciará, na forma do aludido art. 60, a partir data em que transmitida a retificadora.
Com isso mente, na hipótese em análise, o ocaso temporal somente ocorreria 5
anos após a transmissão da última DCOMP Retificadora, qual seja, a de final 1366, apresentada
em 12/02/2009.
Ao fim de contas, o que de fato ocorreu quando do primeiro julgamento intentado
por este Colegiado (com outra composição, destaque-se), foi o emprego infeliz de dados e datas
equivocados. Porque aquele acórdão deixou claro, desde o início, que o prazo decadencial se
contaria da retificadora; errou ao apontar como declaração retificadora aquela transmitida em
2006 e errou, novamente, ao destacar como data da ciência do despacho decisório, o ano de
2010. Mas em tese, não havia, de fato, um equívoco, naquele julgado, nem quanto ao direito de
fundo, nem mesmo no que toca ao resultado.
Ainda que se reconheça e, por meio deste voto, se corrija os erros acima
apontados, para considerar como dies a quo a data da última DCOMP (final 1366), transmitida
em 12/02/2009 e, outrossim, como dies ad quem, o dia correto em que a insurgente tomou
ciência do teor do despacho decisório, qual seja, 16/12/2011, o fato é que não se operou, no caso,
a decadência alardeada nos declaratórios.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720146/2008-14

IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER, sem efeitos infringentes,
os embargos inominados a fim de retificar os equívocos apontados ao longo deste voto,
alterando-se, assim, tanto o termo de início de contagem do prazo decadencial, como o seu termo
final, sem que isso importe no reconhecimento da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital